Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que determinou nova intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, com reabertura de prazo para fins de incidência de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária nova intimação pessoal para fins de constituição e exigibilidade das astreintes, quando já houve intimação pessoal válida; e (ii) estabelecer se as astreintes atingiram o limite máximo fixado e se estão líquidas e exigíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida determina nova intimação pessoal sob fundamento de inexistência de tutela de urgência concedida em grau recursal e ausência de termo inicial para o cômputo das astreintes. Contudo, verifica-se intimação pessoal válida e certificada do devedor, realizada após a publicação do acórdão que majorou o limite da multa, tornando desnecessária a repetição do ato.
4. Estando comprovada a ciência pessoal do devedor acerca da obrigação e das cominações, configura-se a mora a partir do término do prazo para cumprimento, com incidência ininterrupta da multa diária. O valor total encontrado corresponde ao limite máximo fixado em segundo grau e encontra-se líquido e exigível.
5. Alegações relativas ao mérito da obrigação, como indisponibilidade de peças ou ausência de resistência, não são objeto do presente recurso, pois já examinadas em decisões anteriores. O exame restringe-se à exigibilidade das astreintes e à suficiência da intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Atingido o limite máximo fixado para a multa diária, o crédito de astreintes é líquido e exigível."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o e, art. 537, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410.